Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008245-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAILTON MAGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - CPF: 395.553.801-04 (AGRAVANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (PROCURADOR), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (AGRAVADO), DOMINGOS GILBERTO REDIVO - CPF: 208.954.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDER GILMAR REDIVO - CPF: 465.926.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON REDIVO - CPF: 255.272.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GEZO JOSÉ REDIVO (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROMEU REDIVO - CPF: 144.761.698-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3o da legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEILA MARIA ALVARES DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Sucumbenciais de n. 1002643-28.2019.811.0013, ajuizada por
JULIANO SOUZA QUEIROZ
, deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Para tanto, a agravante alega que o juízo de base determinou o prosseguimento da demanda executiva sem sequer analisar a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, onde postulou pela extinção da ação em face da sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta que o agravado não apresentou provas que demonstrem a revogação do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedida em todas as instâncias e, muitos menos, que a agravante teve melhora em sua condição financeira, o que é suficiente para a extinção da execução, na origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 87586997).

Contrarrazões à id. 90837475, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais, sem a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, na qual a agravante postulou pela extinção da ação em face da sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
–
Cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiários da justiça gratuita – necessidade de o exequente comprovar a alteração da situação financeira dos beneficiários – artigo 98, § 3o, do CPC – exequente que não trouxe qualquer prova a demonstrar a modificação da situação de insuficiência dos executados – ausente prova do implemento da condição a que se subordina o cumprimento de sentença – artigo 803, III, do CPC
- extinção da execução mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 00214495420208260053 SP 0021449-54.2020.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2021) (g.n.)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ARTIGO 98, § 3o, DO CPC. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXEQUENTE NÃO COMPROVOU A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OU A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA PARA EMBASAR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-PR - APL: 00025142320158160019 PR 0002514-23.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBAS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - MODIFICAÇÃO DE SUA CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. -
Desde que demonstrada a modificação na capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita, condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, não se faz necessária a prévia revogação de tais benefícios para dar-se início à execução das verbas sucumbenciais. Ausente tal demonstração, porém, mostra-se inexigível o título executivo judicial
.” (TJ-MG - AC: 10000205604895001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COMPROVAÇÃO MUDANÇA DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. 1
. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça, incluindo as despesas processuais e honorários advocatícios, ficarão suspensas de exigibilidade ou só poderão ser executadas mediante comprovação de mudança econômica. 2. Compete ao interessado comprovar, mediante a demonstração de forma cabal a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício de assistência judiciária.
2.Momento de impugnar a gratuidade da justiça concedida ao agravado deveria ter sido na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 05969281520188090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/07/2019) (g.n.)

No caso dos autos, não há comprovação de qualquer alteração da capacidade financeira da agravante, haja vista que as matrículas dos imóveis que instruem a execução demonstram a aquisição dos bens há mais de 10 (dez) anos, ou seja, antes mesmo da propositura da ação que deu origem aos honorários sucumbenciais e onde foi concedido à agravante o benefício da justiça gratuita.

Ademais, ao menos aparentemente, constata-se que ao invés de melhora, as condições financeiras da agravante pioraram, na medida em que se encontra incapacitada para o trabalho desde o ano de 2015, conforme atesta a sentença acostada à id. 23504499 e o comprovante de renda de aposentadoria por invalidez colacionado à id. 23504496.

Assim, ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3o da legislação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a extinção do cumprimento de sentença proposto pelo exequente, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021